Tribunal: TJES
Processo: 5004550-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004550-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS GIOVANELI
AGRAVADO: PATRICIA DURVAL TELLES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004550-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS GIOVANELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
AGRAVADO: PATRICIA DURVAL TELLES

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do processo nº 0003722-40.2020.8.08.0035 que, em suma, revogou liminar de reintegração de posse em favor do agravante, tendo em vista: i) incidente de falsidade contra contrato de promessa de compra e venda que fundamenta a posse do autor; ii) o agravante possui maiores condições de suportar os ônus do desdobramento processual, pois não depende do imóvel para moradia, ao contrário da agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta a presença dos requisitos para o deferimento da reintegração de posse pretendida.

Efeito suspensivo indeferido para determina a reintegração da posse em favor da agravante (id 1545727).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas (id 1626229). É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004550-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS GIOVANELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
AGRAVADO: PATRICIA DURVAL TELLES

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Conforme relatoriado, e trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do processo nº 0003722-40.2020.8.08.0035 que, em suma, revogou liminar de reintegração de posse em favor do agravante, tendo em vista: i) incidente de falsidade contra contrato de promessa de compra e venda que fundamenta a posse do autor; ii) o agravante possui maiores condições de suportar os ônus do desdobramento processual, pois não depende do imóvel para moradia, ao contrário da agravada.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da reintegração de posse liminarmente
[1]
deferida na origem, com fundamento no art. 561, do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de acordo o referido artigo, são pressupostos para o deferimento liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pela agravada; c) data do esbulho com menos de um ano e dia
[2]
; d) perda da posse.

Oportuno destacar que o juízo de origem anteriormente havia deferido a reintegração de posse e, em razão de incidente de falsidade em ação de usucapião em apenso, referente ao contrato de compra e venda apresentado pelo agravante, houve a revogação da referida liminar.

Naquele primeiro momento, em razão do deferimento da reintegração, houve a interposição do agravo de instrumento nº 5001511-51.2020.8.08.0000, cujo julgamento desta e. Primeira Câmara Cível foi no sentido de negar provimento ao recurso, a fim de manter a decisão, sob fundamento de que, além da presença dos requisitos do art. 561, do CPC, os documentos então colecionados pela ora agravada era mais frágeis que o da parte contrária e indicavam, em tese, imóvel em outra localidade.

Pois bem, imperioso destacar que não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte ou demonstração cabal dos referidos requisitos, sendo suficiente que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios das suas coexistências, ou seja, a probabilidade do direito alegado.

Compulsando os autos, verifico que o imóvel em questão, além de ser objeto da presente ação de reintegração de posse, promovida pelo agravante, Francisco de Assis Giovaneli, em face da agravada, também é da ação de usucapião nº

0041190-48.2014.8.08.0035 que tramita em apenso da origem, proposta pelo agravante contra os supostos proprietários de quem adquiriu o imóvel.

Nesta ação de usucapião, entre o agravante e os antigos proprietários, há incidente de falsidade em relação ao contrato particular de compra e venda de vários lotes, incluindo o que supostamente ora se discute nesta ação de reintegração de posse.

Considerando que a posse anterior do agravante busca fundamento basicamente neste documento particular de compra e venda, entendo que a fumaça do bom direito em relação a tal requisito do art. 561, do CPC, não se mostra mais presente, como bem concluiu o juízo de origem.

Embora não haja declaração de falsidade do contrato de compra e venda que fundamenta a existência de posse anterior do agravante, a existência do referido incidente tem o condão de ao menos afastar ou mitigar a probabilidade do direito alegado.

Junte-se ao fato de que há relevante divergência nos endereços apresentados pelas partes sobre a real localização do bem em questão, haja vista que os documentos de aquisição do imóvel se mostram contraditórios e reclamam maior instrução probatória com o fim de fundamentar tão grave medida.

Dessa forma, diante da ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, no sentido de indeferir a reintegração liminar da posse.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

[1]
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

[2]
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
D
e acordo com o art. 561, do CPC, são pressupostos para o deferimento liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho com menos de um ano e dia; d) perda da posse.
2.

Oportuno destacar que o juízo de origem anteriormente havia deferido a reintegração de posse e, em razão de incidente de falsidade em ação de usucapião em apenso, referente ao contrato de compra e venda apresentado pelo agravante, houve a revogação da referida liminar. Naquele primeiro momento, em razão do deferimento da reintegração, houve a interposição do agravo de instrumento nº 5001511-51.2020.8.08.0000, cujo julgamento desta e. Primeira Câmara Cível foi no sentido de negar provimento ao recurso, a fim de manter a decisão, sob fundamento de que, além da presença dos requisitos do art. 561, do CPC, os documentos então colecionados pela ora agravada era mais frágeis que o da parte contrária e indicavam, em tese, imóvel em outra localidade.
3.
Não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte ou demonstração cabal dos referidos requisitos, sendo suficiente que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios das suas coexistências, ou seja, a probabilidade do direito alegado.
4.
O imóvel em questão, além de ser objeto da presente ação de reintegração de posse, promovida pelo agravante, Francisco de Assis Giovaneli, em face da agravada, também é da ação de usucapião nº

0041190-48.2014.8.08.0035 que tramita em apenso da origem, proposta pelo agravante contra os supostos proprietários de quem adquiriu o imóvel. Nesta ação de usucapião, entre o agravante e os antigos proprietários, há incidente de falsidade em relação ao contrato particular de compra e venda de vários lotes, incluindo o que supostamente ora se discute nesta ação de reintegração de posse.
5.
Considerando que a posse anterior do agravante busca fundamento basicamente neste documento particular de compra e venda, entendo que a fumaça do bom direito em relação a tal requisito do art. 561, do CPC, não se mostra mais presente, como bem concluiu o juízo de origem. Embora não haja declaração de falsidade do contrato de compra e venda que fundamenta a existência de posse anterior do agravante, a existência do referido incidente tem o condão de ao menos afastar ou mitigar a probabilidade do direito alegado.
6.
Junte-se ao fato de que há relevante divergência nos endereços apresentados pelas partes sobre a real localização do bem em questão, haja vista que os documentos de aquisição do imóvel se mostram contraditórios e reclamam maior instrução probatória com o fim de fundamentar tão grave medida.
7.
Dessa forma, diante da ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, no sentido de indeferir a reintegração liminar da posse.
8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.